Tribunal: TJMT
Processo: 1021015-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021015-04.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERBE INCORPORADORA 164 LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (EMBARGANTE), CONDOMINIO ALVORADA CUIABA - CNPJ: 26.163.512/0001-62 (EMBARGANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TAMIRES OIVANE CARON - CPF: 012.796.241-75 (EMBARGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - CPF: 035.572.911-38 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (EMBARGADO), CONDOMINIO ALVORADA CUIABA - CNPJ: 26.163.512/0001-62 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 164 LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - CPF: 035.572.911-38 (EMBARGANTE), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), TAMIRES OIVANE CARON - CPF: 012.796.241-75 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - CPF: 035.572.911-38 (EMBARGANTE), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), TAMIRES OIVANE CARON - CPF: 012.796.241-75 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REITERADO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO COM INTUITO PROTELATÓRIO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC APLICADA - RECURSO REJEITADO.

A embargante vem opondo embargos de declaração com claro intuito protelatório. Este inconformismo acaba tornando-se incompatível com a persecução do interesse público, motivo pelo qual aplica-se a multa pelo caráter protelatório na razão de 1% sobre o valor da causa conforme art. 1.026, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CONDOMINIO ALVORADA CUIABA em face de acórdão proferido em sede de embargos de declaração opostos contra julgamento de apelação de n. 1021015-04.2020.8.11.0041 na ação de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INVERSÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS C/C COBRANÇA INDEVIDA C/C COBRANÇA DE MULTA E JUROS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com TAMIRES OIVANE CARON E OUTROS, perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão em sede de apelação, que consta de ID. 173646655 o colegiado à unanimidade proveu o recurso dos autores e desproveu o recurso da requerida SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Sob ID. 185495176 a parte CONDOMÍNIO ALVORADA CUIABÁ opôs embargos de declaração alegando não ser responsável solidária pela condenação.

Sob ID. 194400163 o colegiado, acolheu os embargos para eximir o condomínio embargante da condenação impostas as demais rés, mantendo contudo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ato continuo, o Condomínio embargante novamente opôs embargos de declaração sob ID. 195403176 requerendo a reforma do r. acórdão, para realizar o arbitramento da condenação de honorários, uma vez que não há monta pecuniária para condenação se dar sobre o valor da condenação

Sob ID. 203826171 o colegiado, rejeitou os embargos de declaração por unanimidade.

Por último, sob ID. 205334687 o Condomínio opõe embargos de declaração sob ID. para reformar o acórdão, para realizar o arbitramento da condenação de honorários, uma vez que não há monta pecuniária de condenação em desfavor do condomínio.

Contrarrazões sob ID. 207409685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Somado a este recurso, é a terceira vez que a recorrente apresenta embargos de declaração sobre o mesmo assunto, que já foi decidido por esta câmara.

Como já consignado:

A parte embargante foi perdedora na presente demanda, por isso, sucumbiu, uma vez ter motivado o ajuizamento da ação, quando se negou a entregar os documentos requeridos administrativamente pelo autor (extrato de pagamento), por isso, atraiu para si o princípio da causalidade, que é preponderante no momento da fixação da sucumbência.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, § 2o do CPC preceitua que serão fixados com base, primeiramente, no valor da condenação, caso não exista, outros critérios serão utilizados.

O STJ já pacificou:

“(...) Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 5. Como, no caso concreto, houve específica condenação, não há que se falar no valor da causa para observar a incidência dos honorários de sucumbência.” (STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Existe condenação nos autos, impossibilitando a utilização de outro critério, mais benéfico à embargante.

Ademais, consignou-se no acórdão embargado (pela terceira vez) que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Pois bem.

A embargante vem opondo embargos de declaração com claro intuito protelatório. Este inconformismo acaba tornando-se incompatível com a persecução do interesse público.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos, com aplicação de multa pelo caráter protelatório na razão de 1% sobre o valor da causa conforme art. 1.026, §2o do CPC.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a majoração da multa bem como outras penalidades previstas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024